Tribunal: TJDFT
Processo: 0707136-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES: N/A. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO (ART. 185 DO CTN). PARÁGRAFO ÚNICO. SUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA (ART. 828 DO CPC). SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC).
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível contra sentença que acolhe embargos de terceiro e afasta penhora sobre bem imóvel, sob alegação de fraude à execução fiscal, diante de alienação posterior à inscrição em dívida ativa. A decisão reconhece suficiência patrimonial do devedor à época e boa-fé do adquirente subsequente, com matrícula sem ônus. O ente público sustenta ausência de prova de reserva de bens e requer reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alienação de bem posterior à inscrição em dívida ativa configura fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN e do Tema 290/STJ, ou se é afastada pela suficiência patrimonial do devedor à época (parágrafo único) e pela boa-fé do terceiro, considerada a ausência de averbação premonitória (art. 828 do CPC) e os princípios da segurança jurídica e proteção da confiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 290/STJ estabelece presunção de fraude na alienação posterior à inscrição em dívida ativa, independentemente de averbação e de má-fé do adquirente.
4 O parágrafo único do art. 185 do CTN afasta a presunção quando o devedor preserva patrimônio suficiente à época para garantir o débito.
5 O conjunto probatório evidencia suficiência patrimonial no momento da alienação, afastando esvaziamento patrimonial.
6 O terceiro adquirente age de boa-fé, formaliza a compra por escritura, paga preço compatível e verifica matrícula sem ônus, inexistindo conluio.
7 A falta de averbação premonitória e de penhora pelo Fisco não impõe ao terceiro ônus desproporcional de investigação, à luz do art. 828 do CPC.
8 A interpretação do art. 185 do CTN harmoniza a presunção legal com a segurança jurídica, a função social da propriedade e a proteção do terceiro de boa-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: A alienação posterior à inscrição em dívida ativa não configura fraude à execução quando, à época, há patrimônio suficiente para a garantia do débito (parágrafo único do art. 185 do CTN) e boa-fé do terceiro adquirente, ainda que inexista averbação de penhora.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185, parágrafo único; Lei Complementar no 118/2005; CPC, art. 828; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR (repetitivo, Tema 290); TJDFT, Acórdão 1723351, 0035388-79.2016.8.07.0018, Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 05/07/2023, DJe 12/07/2023; TJDFT, Acórdão 1240056, 0717591-84.2018.8.07.0016, Rel.: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 01/04/2020, PJe 14/04/202